Tribunal: TJBA
Processo: 8003649-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003649-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IDOSO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Master S/A contra a decisão prolatada nos autos da Ação Ordinária nº 8160835-65.2024.8.05.0001, em trâmite na 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que concedeu tutela de urgência, para determinar à Instituição Financeira a suspensão de descontos referentes a cartão de crédito consignado, no benefício previdenciário do Autor, sob pena de multa, e que se abstivesse de negativar o nome do consumidor, enquanto pendente o julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade da concessão de tutela provisória, para suspender descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário, a título de cartão de crédito consignado, diante de indícios de ausência de informação adequada, quanto à natureza da contratação e da alegada abusividade dos encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O deferimento
da tutela provisória observa os requisitos do art. 300 do CPC, tendo sido identificados indícios de verossimilhança da alegação de que o
Demandante
não foi devidamente informado sobre a natureza do contrato celebrado, o que compromete a validade do consentimento.

4. A natureza alimentar do benefício previdenciário justifica a concessão da medida, para evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao consumidor idoso, caracterizando o
periculum in mora
inverso.

5. A ausência de comprovação, por parte do Banco, da entrega adequada de informações contratuais, especialmente em se tratando de pessoa idosa, transfere ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

6. A jurisprudência dos Tribunais pátrios autoriza a suspensão dos descontos em casos análogos, quando presentes elementos suficientes de verossimilhança e risco de dano, o que se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 84, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI nº 70078463510, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 12.09.2018; TJ-SC, AI nº 4023262-72.2017.8.24.0000, Rel. Des. André Carvalho, j. 06.11.2018.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8003649-45.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Recorrente
BANCO MASTER SA.

e Recorrid
o

LUIZ CARLOS ALMEIDA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.